Tribunal: TJSP
Processo: 1001219-62.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Inexistência de relação jurídica comprovada. Consumidora equiparada. Aplicação do CDC. Dano Moral caracterizado. Quantum indenizatório. Irrisório. Elevação. Possibilidade. Circunstâncias fáticas que autorizam a revisão. Verba honorária de sucumbência fixada em Primeiro Grau mantida, em razão da alteração do valor da condenação. Desnecessidade de adequação. Sucumbência

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Inexistência de relação jurídica comprovada. Consumidora equiparada. Aplicação do CDC. Dano Moral caracterizado. Quantum indenizatório. Irrisório. Elevação. Possibilidade. Circunstâncias fáticas que autorizam a revisão. Verba honorária de sucumbência fixada em Primeiro Grau mantida, em razão da alteração do valor da condenação. Desnecessidade de adequação. Sucumbência minima da apelante, majoração dos honorários advocatícios. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.